Tribunal: TJMT
Processo: 1080959-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1080959-18.2024.8.11.0001.
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: NU PAGAMENTOS S.A.
Recorrido: JOSUEL PEDROZO DE LOIOLA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 05/06/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR MEIO DIGITAL COM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória ajuizada pela parte autora, objetivando a declaração de inexistência de débito relativo a descontos mensais de R$ 246,10, a restituição em dobro do valor total de R$ 4.429,80 e a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, sob alegação de que não contratou o empréstimo que originou os descontos. A sentença reconheceu a indevida cobrança, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. A parte ré, ora recorrente, sustenta a regularidade da contratação, requerendo a improcedência dos pedidos. A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação do empréstimo por meio digital com identificação válida do contratante; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável diante da existência de relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apresentação, pela parte ré, de documentos que comprovam a contratação do empréstimo por meio digital, com identificação do dispositivo, certificado eletrônico e reconhecimento biométrico por selfie, demonstra a origem da obrigação impugnada pela parte autora.
A existência de relação jurídica entre as partes, corroborada pela documentação apresentada, descaracteriza a alegação de contratação fraudulenta e descaracteriza a ilicitude nos descontos realizados.
Nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não constitui ato ilícito a conduta pautada no exercício regular de direito, o que afasta a responsabilidade civil da parte ré pela restituição em dobro e pela reparação por danos morais.
A jurisprudência da Turma Recursal reafirma o entendimento de que, comprovada a contratação e a inadimplência do consumidor, a cobrança é legítima e não enseja dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A comprovação da contratação de empréstimo por meio digital com autenticação válida afasta a alegação de cobrança indevida.
A atuação do credor com base em relação jurídica existente configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
A existência de relação contratual legítima afasta o dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1027070-20.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.05.2023, DJE 03.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080959-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSUEL PEDROZO DE LOIOLA - CPF: 053.853.561-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025